Tribunal: STF
Processo: RE 93122
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. ISONOMIA.
- NÃO VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL QUE, ANTE A NATUREZA ESPECIAL DAS FUNÇÕES E O INTERESSE
PÚBLICO, RESERVE O ACESSO DO CARGO DE DELEGADO DE POLICIA AO SEXO
MASCULINO.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.